Tribunal: TJBA
Processo: 8005399-24.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005399-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUCESSÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DO BANCO ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO CANCELADA. RECURSO PARADIGMA RE 632.212/SP (TEMA 285), NO QUAL FOI EXCEPCIONADA A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NOS CASOS EM QUE AS AÇÕES SE ENCONTREM EM FASE INSTRUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo Banco Bradesco.

2.O
Banco

Bradesco
é parte legítima para figurar no polo
passivo
da demanda, na medida em que, através de sucessão bancária, a citada casa bancária recebeu ativos e passivos do
Banco

Econômico
S.A. em liquidação extrajudicial, transferindo, pois, para este

último sucessor as obrigações originadas de litígios entre o primeiro
banco
e seus clientes.
Precedentes.

3.
Ademais, não merece guarida a pretensão alternativa do Agravante de que seja declarada a Justiça Federal como a competente para o processamento e julgamento do presente feito, ao argumento sucinto de que há interesse de autarquia federal, no caso o Banco Central do Brasil, na solução do litígio.

4.
A competência da Justiça Federal é ratione personae e, portanto, somente nela podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da CF. Na hipótese presente, nenhum ente federal foi indicado na vestibular.

5. Outrossim, o STJ, em regime de repercussão geral, no Resp nº 1147595, fixou o entendimento de que é a instituição financeira depositária parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

6. Pelos fundamentos aqui aduzidos, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo a decisão agravada por estes e seus próprios fundamentos.

AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8005399-24.2021.8.05.0000
, da Comarca
de Jacobina/BA
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO e
Agravado
ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos

termos

do

voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA